Tribunal: TJMT
Processo: 1017524-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017524-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DECIDIU MONOCRATICAMENTE SOBRE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SINGULAR AMPARADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. CABIMENTO DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo executado contra decisão monocrática que rejeitou embargos declaratórios e manteve a decisão que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso principal relativo à rejeição de exceção de préexecutividade em ação de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a decisão monocrática combate a se ampara nos incisos IV e V do art. 932 do CPC, se houve omissão a ser suprida, e se deveria ser reconhecido o direito a honorários advocatícios em vista da alegada perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática está devidamente fundamentada na hipótese prevista no art. 932, incisos IV e V, do CPC, por confronto com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
4. A matéria versada — impossibilidade de honorários por rejeição de exceção de préexecutividade — já se encontra consolidada nas Cortes superiores, o que legitima o julgamento singular.
5. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade nos fundamentos apresentados, revelando mero inconformismo da parte.
6. A exclusão posterior do nome do executado da CDA, por ato administrativo, não vincula nem altera o objeto processual relativo à exceção de préexecutividade indeferida, não integrando nexo causal apto a gerar honorários.
7. A reiteração de embargos de declaração com as mesmas alegações caracteriza utilização imprópria dos recursos, atraindo aplicação de multa por recurso protelatório e sanções por litigância de máfé.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a decisão monocrática amparada em jurisprudência consolidada que rejeita honorários advocatícios decorrentes de exceção de préexecutividade indeferida, sendo inaplicável a fixação de honorários por perda superveniente do objeto sem nexo causal direto; inexistindo omissão ou nulidade, a manutenção da decisão agravada é medida correta, com aplicação de sanções pelos recursos manifestamente protelatórios.”

Dispositivos legais relevantes:
CPC, arts. 1.022, 1.024, 80, 489, 1.026, 932, incisos IV e V;

Jurisprudência relevante:
STJ — Súmula 393 e Tema 961 (honorários e exceção de préexecutividade).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 319027853), que NEGOU PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos pelo agravante, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
, contra a decisão monocrática (ID. 311273375), que CONHECEU e REJEITOU ao recurso de embargos de declaração opostos pelo embargante, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por THALLES DE SOUZA RODRIGUES, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, nos seguintes termos (ID. 300795375):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INTRUMENTO”,
interposto por THALLES DE SOUZA RODRIGUES, na qualidade de advogado do executado MAURÍCIO TOMAZ DE AQUINO
,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, que, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0012945-55.2008.8.11.0002, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, nos seguintes termos (ID. 138280857 – autos n.º 0012945-55.2008.8.11.0002):

“VISTOS,

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por
MAURÍCIO TOMAZ DE AQUINO
em Ação de Execução Fiscal que lhe move o
Estado de Mato Grosso
(Id. 92190758).

O Excipiente alega a ilegitimidade passiva ante a impossibilidade de responsabilização dos sócios quanto ao crédito executado, bem como que não foi apurada a responsabilidade do sócio na esfera administrativa.

O Excepto, por sua vez, apresentou impugnação, alegando a legitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução e que a notificação acerca do processo administrativo se deu por via eletrônica no endereço da empresa, a qual possui o dever de - por si ou via contador - proceder ao acesso diário do seu conta corrente fiscal (Id. 94784761).

É o relatório. Decido.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim,
a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória
. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

No caso em tela, razão não assiste ao excipiente, motivo pela qual será devidamente fundamentado.

Insta primeiramente tecer algumas considerações acerca do incidente da via de exceção de pré-executividade, senão, vejamos:

A exceção de pré-executividade, em que pese não estar prevista em Lei, é criação doutrinária amplamente aceita na jurisprudência pátria. Contudo, seu cabimento não é indiscriminado e restringe-se às situações em que a matéria arguida seja de ordem pública ou quando for possível a imediata e incontroversa comprovação da alegação do executado, sem a necessidade de dilação probatória.

Verdadeira criação pretoriana, foi inicialmente admitida apenas para aquelas matérias em relação as quais o juiz poderia conhecer de ofício, como as questões de ordem pública. Hoje também é admitida para todas as demais matérias que possam vir a ser examinadas sem necessidade de dilação probatória.

Tal questão já foi inclusive pacificada pelo STJ, tanto que foi editada a Súmula nº 393:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Salienta o Excipiente que não houve qualquer ato praticado com excesso de poderes que viessem a violar o ordenamento jurídico e, por consequência disto, serem os sócios responsáveis pelos débitos da empresa, motivo pela qual, pugnam pela sua exclusão no polo passivo da demanda.

Ocorre que, observando os autos,
vislumbro que a matéria de análise da possibilidade ou não da responsabilidade dos sócios na execução não restou demonstrada pelos excipientes em exceção de pré-executividade, ou seja, necessário uma dilação probatória que averigue se de fato os requisitos legais foram preenchidos para o seu redirecionamento, o que, oportunamente, não são suficientes para o julgamento da exceção de pré-executividade, já que esta, deve sobrevir com provas robustas que não ensejam dilação probatória, ou ainda, com processo administrativo que corrobore as alegações da excipiente, o que por ora, não trouxe.

Como há a necessidade de dilação probatória, não se deve utilizar o instituto de exceção de pré-executividade para argumentar a respeito da possibilidade da inclusão dos sócios
, pois esta necessita de um estudo acerca dos motivos que fundamentaram a sua inserção, e que não se encontram aptos para serem julgados em exceção de pré-executividade, devendo os excipientes interpor a peça competente.

Quanto ao cabimento de tal exceção para discussão da legitimidade da parte para ocupação do polo passivo, dispõe o Tema 103 do STJ que ”
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA,
a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
.

Com relação à nulidade da CDA por ausência de intimação do sócio no processo administrativo, tem-se que a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC.

Do conjunto probatório constante nos autos não é possível aferir a suposta nulidade aduzida.

Dessa forma, com relação à mencionada alegação é certo que não é compatível com as exceções de pré-executividade, eis que demanda a dilação probatória, pois se mostra necessária análise criteriosa quanto à autuação e trâmite do processo administrativo.

Assim sendo, é importante consignar que a exceção de pré-executividade somente é de ser acolhida, caso verifica-se ilegalidade que deve ser declarada até mesmo
ex

officio
, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa é típica de ser arguida em sede de embargos do devedor, conforme no caso ora analisado.

Assim, nos termos da fundamentação supra,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta e DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal.

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

Intime-se o Exequente para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data assinada digitalmente.

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Ju
í
z
a
de Direito
”. Destaques do original.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que “(...)após um longo trâmite processual, iniciado em 2008 com o ajuizamento da execução fiscal, somente após a apresentação das exceções de préexecutividade, o agravado providenciou a exclusão de todos os corresponsáveis da certidão de dívida. Vale ressaltar que foi o agravado quem incluiu, indevidamente, o nome dos sócios na CDA e, intencionalmente, distribuiu a execução contra eles”.

Sustenta, ainda, que “(...) o agravado quem deu causa à instauração do incidente processual que resultou na extinção da execução fiscal com relação aos corresponsáveis, circunstância que deflagra o dever de fixar os honorários de sucumbência, pois, de uma forma ou de outra,
houve a perda do objeto da ação neste aspecto
, situação que atrai a aplicação do disposto no art.
85, §10
, do CPC”.

Por fim, assevera: “(...) que o reconhecimento do agravado não foi espontâneo, posto que ele, inicialmente, impugnou a exceção de pré-executividade, pugnando pelo reconhecimento da regularidade do título executivo (id. 94784761), sendo que somente após a iniciativa dos exceptos ele reconheceu a sua irregularidade

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...) o PROVIMENTO do presente recurso de agravo para propiciar a reforma da decisão agravada, de modo a condenar o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo
85, §10
, do CPC, em reverência ao princípio da causalidade,
observado o parâmetro
estabelecido no artigo 85, §3º do CPC.

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 299412382).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de agravo de instrumento é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento do preparo (ID. 290398883).

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos de origem, observa-se que a presente execução fiscal, foi ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em
13.11.2008
,
contra a empresa

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e dos corresponsáveis JOELMA FERREIRA DE CARVALHO e MAURÍCIO TOMAZ DE AQUINO, visando o recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 20192761563, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$
310.720,96 (trezentos e dez mil e setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos
).

Ao receber a inicial o juízo
a quo,
determinou a citação da parte executada (ID. 86062903 - pág. 16), que foi positiva por correios (ID. 86062903 - pág. 39, autos da execução).

Os executados JOELMA FERREIRA DE CARVALHO

e

MAURÍCIO TOMAZ DE AQUINO, opuseram EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (IDs. 86062903 – págs. 40/45 e 92190758 – execução fiscal), ambas fundadas na alegação de ilegitimidade passiva.

A exceção apresentada por JOELMA FERREIRA DE CARVALHO foi rejeitada pela decisão constante do ID. 86062904 – págs. 17/24.

Quanto à exceção manejada por MAURÍCIO TOMAZ DE AQUINO
,
esta foi igualmente rejeitada por decisão proferida,
em 15.01.2024
(ID. 138280857 - feito executivo), contra a qual se interpôs o presente recurso.

Contra a decisão, opostos embargos de declaração, rejeitados pelo magistrado de origem (ID. 194882403).

A parte executada ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 165164989 – autos principais), ainda não analisada pelo juízo de origem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade,
cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
".

No caso dos autos, a exceção de pré-executividade foi rejeitada por necessidade de dilação probatória, conforme fundamentação da decisão de origem, que aplicou corretamente os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A questão central do recurso, diz respeito à possibilidade de condenação em honorários advocatícios, quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, ainda que posteriormente venha a ser reconhecida a ilegitimidade passiva por outros meios.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios, quando rejeitada exceção de pré-executividade
.
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade. Precedentes . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO . 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes. Divergência prejudicada . Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2086775 SP 2022/0069677-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)”.

A distinção revela-se relevante: o Tema 961, do STJ, estabelece o cabimento de honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir o sócio do polo passivo. No presente caso, a exceção foi rejeitada pelo juízo de origem.

Ademais, verifica-se significativa diferença temporal entre os eventos, pois a exceção de pré-executividade foi apresentada,
em 18.08.2022
, ao passo que a própria parte executada, somente informou a sua exclusão, por decisão administrativa, no
dia

28.03.2024
.

Tal circunstância evidencia a ausência de nexo causal direto entre a exceção apresentada e a posterior exclusão administrativa, afastando a aplicação do princípio da causalidade invocado pelo agravante.

A exclusão administrativa posterior, por si só, não tem o condão de alterar a natureza jurídica da decisão que rejeitou a exceção por inadequação da via eleita, uma vez que a matéria demandava efetivamente dilação probatória no momento de sua apreciação.

Portanto, não há como se reconhecer direito a honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada
,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante o reconhecimento posterior da tese por outros meios ou fundamentos.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por THALLES DE SOUZA RODRIGUES, mantendo inalterada a decisão combatida

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Com o retorno dos autos, caberá ao juízo de origem proceder à análise da exceção de pré-executividade pendente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora” Destaques do original.

Em suas razões, a parte embargante alega omissão na decisão monocrática, quanto ao fundamento utilizado para embasar a adoção do julgamento monocrático, sustentando que foram citados de forma inconclusiva os incisos IV e V do artigo 932 do CPC, sem qualquer referência ao entendimento jurisprudencial formado ou súmula que autorizaria a utilização dessa via.

Sustenta ainda, que a decisão embargada contraria a Súmula n.º 153 do STJ e a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual, citando julgado que trata de cancelamento administrativo de CDA após apresentação de exceção de pré-executividade, com a concessão de honorários por equidade com base no princípio da causalidade.

Assim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para dar provimento ao agravo de instrumento e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 305692855).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede pelo desprovimento dos embargos (ID. 307663394).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

De outro lado, apenas a
contradição interna,
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No caso em análise, a parte embargante sustenta omissão quanto ao fundamento específico que autorizaria o julgamento monocrático, alegando insuficiência na mera indicação dos incisos IV e V do art. 932 do CPC. Todavia, não assiste razão.

A decisão embargada não se limitou a reproduzir o texto legal, mas aplicou-o à situação concreta, uma vez que a matéria discutida — possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada — já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento pela sua inaplicabilidade.

Assim, a decisão monocrática enquadrou-se perfeitamente nas hipóteses previstas no art. 932, incisos IV e V, do CPC, pois observou jurisprudência consolidada sobre a matéria, o que legitima a atuação singular do Relator. Ressalte-se, ainda, que a Súmula 568 do STJ expressamente autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante, sendo a técnica respaldada pelos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Por conseguinte, não há falar em omissão, mas em inconformismo da parte com a aplicação de jurisprudência pacífica ao caso concreto, situação que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ademais, o embargante busca rediscutir o mérito da questão já decidida, utilizando inadequadamente o instrumento dos embargos declaratórios. A Súmula 153 do STJ, invocada pela parte, trata da desistência da execução fiscal após oferecimento de embargos, situação diversa do caso concreto, que envolve rejeição de exceção de pré-executividade.

O julgado desta Corte citado pelo embargante igualmente não se aplica à espécie, uma vez que trata de cancelamento administrativo da CDA após apresentação de exceção de pré-executividade, enquanto no presente caso a exceção foi rejeitada por necessidade de dilação probatória e a exclusão do corresponsável ocorreu posteriormente, por decisão administrativa independente, sem nexo causal direto.

A diferença temporal entre os fatos afasta a relação de causalidade, uma vez que a exceção de pré-executividade foi rejeitada e, apenas em momento posterior, ocorreu à exclusão administrativa do corresponsável. O Superior Tribunal de Justiça, como já destacado na decisão embargada, consolidou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios quando rejeitada a exceção de pré-executividade, ainda que haja desdobramentos supervenientes.

Dessa forma, verifica-se que a controvérsia foi enfrentada de maneira adequada, com fundamentação compatível com os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios, os quais revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a esperada pela parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...)

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.º, do CPC.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte embargante, em suma, alega a existência de omissão na decisão, sob o argumento: “(...) quanto ao fundamento legal que teria autorizado o julgamento monocrático, pois conforme dispõe o art. 932, do CPC, compete ao relator decidir individualmente apenas nas hipóteses taxativamente previstas, sendo imprescindível que a decisão indique expressamente sob qual inciso e alínea se fundamentou, bem como eventual súmula, jurisprudência consolidada ou precedente vinculante justifique a medida”.

Argumenta: “(...) ainda que se reconheça a perda do objeto, é imprescindível a observância ao princípio da causalidade, de modo a fixar honorários advocatícios em favor do embargante, pois a
extinção se deu em decorrência direta da atuação da defesa
e não por iniciativa espontânea do embargado”.

Com base no exposto, requer (ID. 314500363):

“
DIANTE DO EXPOSTO
requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as omissões existentes, esclarecendo-se o
fundamento legal
que teria autorizado o julgamento monocrático e reconhecendo-se, ainda, que a exclusão dos sócios do polo passivo ocorreu somente após a defesa apresentada, impondo-se a
fixação de honorários sucumbenciais
em observância ao princípio da causalidade”.

Nas contrarrazões, o ente municipal sustenta a ausência de vícios na decisão embargada e pugna pelo não provimento dos embargos de declaração, com a aplicação da multa, ao argumento de que o recurso tem caráter meramente protelatório (ID. 318618379).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados pela parte embargante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão embargada.

A parte embargante insiste, pela segunda vez, na alegada omissão quanto ao fundamento legal do julgamento singular.

Conforme já fundamentado na decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração (ID. 311273375), o pronunciamento judicial está embasado em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria — inaplicabilidade de honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade —, o que autoriza a apreciação singular nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, conforme consignado na decisão embargada.

O julgado não se limitou a reproduzir o texto legal, mas aplicou-o à situação concreta, demonstrando que a controvérsia já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Assim, inexistente a omissão alegada, evidencia-se apenas o inconformismo da parte.

Quanto à invocada “perda superveniente do objeto” pela exclusão dos sócios da CDA, tal circunstância não interfere no objeto do agravo de instrumento, que versa especificamente sobre a rejeição da exceção de pré-executividade e o indeferimento de honorários advocatícios.

A repetição da tese jurídica, sem elementos novos que justifiquem a reabertura do debate, evidencia o caráter protelatório da insurgência.

A conduta processual da parte embargante, reiterando tese já afastada por esta Relatora, caracteriza manifesto abuso do direito de recorrer, em descompasso com o dever de lealdade processual. Tal proceder enquadra-se nas hipóteses do artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, atraindo a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal.

Outrossim, à luz do artigo 1.026, § 2.º, do CPC, evidencia-se o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, o que impõe a fixação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra acórdão que manteve a improcedência de embargos à execução fiscal. A instituição financeira contestou a validade de multa imposta pelo PROCON em processo administrativo e registrada em CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissões ao: (i) fundamentar a decisão judicial, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC; (ii) apontar nulidade na CDA por vícios formais e restrição de defesa; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam omissões no acórdão embargado, sendo suficiente a fundamentação sobre a validade da CDA e a presunção de legitimidade do ato administrativo.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, cabendo-lhe enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do mérito.

5. O embargante, embora intimado, não apresentou provas para desconstituir a CDA, mantendo-se a presunção de veracidade dos atos administrativos.

6. A questão de proporcionalidade da multa foi considerada implicitamente ao examinar a adequação da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% do valor da causa imposta, em razão do caráter protelatório do recurso.

Tese de julgamento: "Embargos de declaração rejeitados por ausência de omissão no acórdão, sendo desnecessário que o julgador rebata individualmente todos os argumentos das partes. Aplicação de multa em razão do caráter protelatório do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.229.162/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 07.03.2018; STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13.08.2010.

(N.U 0019715-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
diante da inexistência de omissão na decisão embargada, persistindo esse, em consequência, tal como está lançada.

Por conseguinte, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC e da penalidade por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, a ser arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da execução, em favor da parte embargada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do Original.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que
decisão monocrática

“(...) não se sustenta sob a ótica processual. Diz-se assim porque a decisão foi proferida de forma
monocrática
, contudo, a d. Relatora não indica a hipótese legal de enquadramento da situação ao artigo 932 do CPC, situação que implica em
“usurpação”
da competência do Colegiado e ao mesmo tempo viola o disposto nos artigos
93, IX
, da Constituição e
489, §1º, IV e VI
, do CPC”.

Sustenta:
“(...) que o julgamento monocrático constitui exceção à regra da colegialidade e, bem por isso, somente é possível quando estritamente amparado em precedentes vinculantes, jurisprudência dominante do tribunal ou dos tribunais superiores. Porém, no caso, o tema submetido a julgamento é a fixação de honorários advocatícios em hipótese onde ocorreu a
“perda do objeto”
, situação que dá ensejo à condenação sucumbencial com base no artigo 85,
§10
, do CPC”.

Argumenta, ainda, que a aplicação de multa por litigância de má-fé seria indevida, pois estaria apenas exercendo seu direito de recorrer, buscando a análise de um tema jurídico relevante. Afirma que a penalidade cercearia o exercício da sua atividade profissional, criando um precedente incompatível com o livre exercício da profissão previsto no artigo 2.º, §1.º, do Estatuto da Advocacia.

Com base no exposto, requer (ID. 322357871)
:

“
DIANTE DO EXPOSTO
, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão monocrática, afastando a multa imposta e a penalidade por litigância de má-fé, reconhecendo-se a legitimidade da conduta do agravante em buscar a análise efetiva do direito reivindicado, de modo a condenar o agravado ao pagamento dos honorários em razão da “perda do objeto”, nos termos do art. 85, §10, do CPC, reconhecendo-se
a nulidade da decisão
monocrática

por ausência de enquadramento – concreto – em qualquer das hipóteses contempladas no art. 932 do CPC”. Grifos do autor.

A Fazenda Pública Estadual apresentou contrarrazões no ID. 336037390, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 319027853), que NEGOU PROVIMENTO aos embargos de declaração interposto pelo agravante.

De início, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia teve origem na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em
13.11.2008
contra a empresa ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e os corresponsáveis JOELMA FERREIRA DE CARVALHO e MAURÍCIO TOMAZ DE AQUINO, visando o recebimento de créditos tributários inscritos na CDA n.º 200867, no valor de
R$ 310.720,96 (trezentos e dez mil e setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos).

Os executados JOELMA CARVALHO AQUINO e MAURÍCIO TOMAZ DE AQUINO apresentaram
EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
(ID. 86062903 – págs. 40/45 e 92190758), as quais foram devidamente rejeitadas (ID. 86062904 – págs. 81/89 – 30.06.2020 e 138280857 – 15.01.2024), sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória, não sendo adequada sua análise pela via eleita.

Em
28.03.2024
, o executado MAURÍCIO TOMAZ DE AQUINO informou nos autos que o Estado de Mato Grosso havia providenciado a exclusão de seu nome da CDA, requerendo a intimação do ente público para esclarecer se tal alteração implicaria na desistência da execução fiscal em relação a ele.

O agravante interpôs agravo de instrumento sustentando que, embora a exceção de pré-executividade tenha sido rejeitada, o ente estadual reconheceu posteriormente a procedência do pedido ao excluir administrativamente o nome do sócio da CDA.

Argumentou que tal circunstância atrairia a aplicação do art. 85, §º 10, do CPC, que determina que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Em decisão monocrática (ID. 300795375), neguei provimento ao recurso, fundamentando que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada a exceção de pré-executividade, sendo irrelevante o reconhecimento posterior da tese por outros meios.

Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração (ID. 305692855), alegando omissão quanto ao fundamento legal que autorizaria o julgamento monocrático. Os embargos foram rejeitados (ID. 311273375).

Novos embargos de declaração foram opostos (ID. 314500363), reiterando a alegação de omissão quanto ao fundamento legal do julgamento monocrático e quanto à alegada perda superveniente do objeto. Esses embargos também foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa e penalidade por litigância de má-fé de 5% sobre o valor corrigido da execução (ID. 319027853).

Cumpre analisar a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de enquadramento em qualquer das hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

O art. 932 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o relator está autorizado a decidir monocraticamente, dispondo em seus incisos IV e V:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.

Na decisão monocrática ora agravada, fundamentei expressamente que o julgamento singular estava amparado nos incisos IV e V do art. 932 do CPC, tendo em vista a existência de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em discussão, qual seja, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando rejeitada a exceção de pré-executividade.

Para corroborar tal entendimento, citei na decisão de ID. 311273375 precedentes específicos do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Além disso, destaquei a existência do Tema 961 do STJ, que trata do cabimento de honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir o sócio do polo passivo, diferenciando-o da situação dos autos, em que a exceção foi rejeitada.

Portanto, as decisões monocráticas foram devidamente fundamentadas e amparadas na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 932, IV, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a entendimento jurisprudencial consolidado.

Cabe ressaltar que a Súmula 568, do STJ reforça essa possibilidade ao estabelecer que
"o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema"
. Tal entendimento é aplicável, por analogia, aos Tribunais de Justiça, em respeito aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Superada a questão da validade formal da decisão monocrática, passo à análise do mérito recursal.

A questão central reside na possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada que teve sua exceção de pré-executividade rejeitada, mas que posteriormente teve seu nome excluído da CDA por iniciativa administrativa do exequente.

O agravante sustenta que seria aplicável ao caso o disposto no art. 85, §º 10, do CPC, segundo o qual "
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

Todavia, conforme já fundamentado na decisão monocrática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada a exceção de pré-executividade, independentemente de eventual reconhecimento posterior da tese por outros meios.

Isso porque a exceção de pré-executividade, embora positivada no art. 518 do CPC, constitui modalidade simplificada de defesa do executado, de natureza diversa da oposição formal prevista no art. 525 do mesmo diploma legal, destinada especificamente a matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Trata-se de instrumento processual diferenciado, cujo cabimento está condicionado à possibilidade de conhecimento imediato da matéria, sem necessidade de instrução probatória.

No caso dos autos, a objeção apresentada foi rejeitada justamente por demandar dilação probatória, conforme fundamentação da decisão de origem. Portanto, a via eleita não era adequada para a discussão da matéria, o que justifica a não condenação em honorários advocatícios.

O fato de o Estado de Mato Grosso ter posteriormente excluído administrativamente o nome do executado da CDA não tem o condão de alterar a natureza jurídica da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

Ademais, verifica-se significativa diferença temporal entre os eventos, pois a exceção de pré-executividade foi apresentada, em 10.08.2022, ao passo que a exclusão administrativa ocorreu apenas, na data de 28.03.2024, conforme informado pelo próprio executado. Tal circunstância evidencia a ausência de nexo causal direto entre a exceção apresentada e a posterior exclusão administrativa, afastando a aplicação do princípio da causalidade invocado pelo agravante.

Não se trata, portanto, de perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade, mas de decisão administrativa posterior e independente do ente estadual, que não guarda relação direta com o incidente processual já rejeitado.

Nesse contexto, não há como se reconhecer direito a honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante o reconhecimento posterior da tese por outros meios ou fundamentos.

Quanto à alegação de que a Súmula 153, do STJ e a jurisprudência desta Corte Estadual seriam aplicáveis ao caso, cumpre esclarecer que a referida súmula trata de situação distinta, dispondo que
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Assim, não houve desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos, mas sim rejeição de exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita, seguida de posterior exclusão administrativa do nome do executado da CDA.

Da mesma forma, o julgado desta Corte citado pelo agravante (N.U 1004618-81.2020.8.11.0003) em seus embargos de declaração (ID. 305692855) trata de cancelamento administrativo da CDA após apresentação de exceção de pré-executividade, situação
diversa
da presente, em que a exceção foi rejeitada por demandar dilação probatória.

Por fim, quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé e da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, devem ser mantidas.

O agravante opôs dois embargos de declaração consecutivos, reiterando a mesma tese já afastada na decisão monocrática, evidenciando seu intuito de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar omissões inexistentes.

Além disso, no presente agravo interno, insiste na mesma argumentação, ignorando a fundamentação clara e expressa da decisão monocrática quanto ao enquadramento no art. 932, inciso IV, do CPC e quanto à jurisprudência pacífica do STJ sobre a impossibilidade de condenação em honorários quando rejeitada a exceção de pré-executividade.

Tal conduta processual caracteriza resistência injustificada ao andamento do processo e utilização do recurso com intuito manifestamente protelatório, enquadrando-se nas hipóteses previstas no art. 80, incisos IV e VII, do CPC, que definem os casos de litigância de má-fé.

Ademais, a reiteração de embargos de declaração com o mesmo fundamento, já afastado na decisão anterior, atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Não se configura cerceamento ao exercício da advocacia ou de censura à atividade profissional, mas de aplicação das sanções legalmente previstas para coibir a utilização abusiva dos recursos processuais, em respeito aos princípios da boa-fé processual e da duração razoável do processo.

Ressalte-se que o exercício do direito de recorrer, embora legítimo, deve ser pautado pela lealdade processual e pela boa-fé, não se admitindo sua utilização para fins protelatórios ou para rediscussão de matéria já decidida sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Desta forma, não vislumbro razões para reformar a decisão monocrática agravada, que está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026